Tribunal: TJBA
Processo: 8013264-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013264-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: OLGA ALMEIDA COSTA Advogado(s): AGRAVADO: NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Advogado(s):MAYARA BRITO DE CASTRO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PORTABILIDADE DE DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por consumidora idosa contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais. A autora alegou ter quitado parcelas de contrato bancário por meio de acordo com empresa de consultoria, a qual prometera efetuar a portabilidade da dívida, sem, contudo, cumprir com a quitação junto ao banco original. Pleiteou a suspensão de cobranças e da negativação decorrente do contrato firmado com a empresa NG3 Salvador Consultoria e Serviços Administrativos Ltda., tendo o pedido liminar sido indeferido pelo juízo de origem. A agravante reiterou os fundamentos no recurso, e obteve efeito suspensivo, posteriormente analisado no mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada possui conteúdo decisório capaz de ensejar agravo de instrumento; (ii) estabelecer se a autora possui legitimidade ativa para a demanda, ainda que não conste formalmente no contrato questionado; (iii) determinar se a empresa agravada detém legitimidade passiva para responder à demanda; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada indeferiu expressamente a tutela provisória pleiteada, caracterizando conteúdo decisório passível de impugnação por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC. A autora, embora não conste formalmente no contrato de portabilidade, é parte legítima para a ação, pois demonstrou ter efetuado os pagamentos com recursos próprios, com o fim de quitar dívida de sua titularidade, sendo diretamente afetada pela inadimplência da agravada. A empresa agravada é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, pois firmou contrato com promessa de quitar dívida da autora, tendo recebido os pagamentos sem cumprir com a obrigação principal. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois há elementos que demonstram a probabilidade do direito da autora e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da continuidade das cobranças e do risco de negativação indevida, configurando prática abusiva relacionada ao conhecido “golpe da portabilidade”. A jurisprudência reconhece que, em casos análogos, a suspensão de cobranças e negativação é medida adequada para preservar os direitos do consumidor, especialmente em situações de hipervulnerabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A decisão que indefere tutela de urgência possui conteúdo decisório e é impugnável por agravo de instrumento. A autora que efetua pagamentos com recursos próprios, visando à quitação de dívida de sua titularidade, possui legitimidade ativa, ainda que não figure formalmente no contrato. Empresa que recebe valores com a promessa de quitar dívida de terceiro e não o faz possui legitimidade passiva para responder judicialmente. Configura-se o requisito do periculum in mora quando a negativa de tutela pode implicar em negativação indevida e agravamento da situação financeira do consumidor. O “golpe da portabilidade” constitui prática abusiva e enseja a concessão de tutela de urgência para suspensão de cobranças e negativação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.015, I; CDC, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2009492-45.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2024; TJ-SP, AI nº 2098742-89.2024.8.26.0000, Rel. Des. Penna Machado, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 22.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013264-59.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante OLGA ALMEIDA COSTA e como apelada NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES DE CONTRARRAZÕES E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .